Tribunal: STF
Processo: ARE 1414999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por José Welton Ferreira da Silva cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 14, § 7º, DA CF/88. PARENTESCO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIRCUNSCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/RN, que, em Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), decretou a perda do diploma do agravante – Vereador de São José do Campestre/RN eleito em 2020 – em virtude da inelegibilidade por parentesco prevista no art. 14, § 7º, da CF/88, porquanto casado com a irmã do Prefeito reeleito (cunhado).



    2. Rejeita-se a preliminar de juntada extemporânea de documentos no curso da instrução – fotografias extraídas de redes sociais –, pois: (a) o TRE/RN não conheceu do tema ao julgar os embargos, visto que o agravante inovou em “ponto em relação ao qual teve prévia oportunidade de manifestação e sobre o qual se operaram os efeitos da preclusão”; (b) a Corte de origem, em obiter dictum, assentou de forma sucinta que “após admitida referida prova, [...] o Tribunal valorou tais elementos de convicção em conjunto com as demais provas produzidas”, sem abordar as circunstâncias que ensejaram essa admissão, incidindo assim o óbice da Súmula 24/TSE; (c) de todo modo, as principais provas que ensejaram a perda do diploma são anteriores à defesa, além de se ter ressaltado a fragilidade das declarações em contrário colhidas em juízo. 



    3. Conforme o art. 373, II, do CPC/2015, o ônus da prova – encargo atribuído à parte, visando comprovar a existência dos fatos por ela apontados, cuja inobservância implica o risco de não se obter a prestação jurisdicional pretendida – incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 



    4. Não há falar em inversão indevida do ônus da prova. Os ora agravados, na linha do art. 373, I, do CPC/2015, colacionaram provas que entenderam pertinentes quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que incumbia ao agravante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (inciso II), vindo a assumir o risco de não fazê-lo ao não juntar provas documentais e ao indicar a oitiva de uma única testemunha, sendo as outras duas pessoas ouvidas como meros informantes. Precedentes. 



    5. Nos termos do art. 14, § 7º, da CF/88, são inelegíveis no território de jurisdição do titular – Presidente da República, Governador ou Prefeito – os seus respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, salvo se estes já foram titulares de cargo eletivo e candidatos à reeleição.



    6. Na hipótese, conforme a moldura fática do aresto regional, os elementos de prova evidenciam, de um lado, a continuidade do matrimônio do agravante com Maria de Fátima Borges da Costa (irmã do Prefeito), e, de outro, a extrema fragilidade da tese de que teria constituído união estável com Magna Borges da Silva.



    7. Os seguintes aspectos denotam a constituição e a continuidade do matrimônio com a irmã do chefe do Executivo: (a) certidão de casamento de 16/12/2005; (b) averbação, em dezembro de 2020, para incluir os CPFs dos cônjuges; (c) procuração ad judicia acostada aos autos e documentos do registro de candidatura em que são idênticos os endereços de residência. A essas circunstâncias, por si sós clarividentes, somam-se as fotografias extraídas de redes sociais do agravante, de 2018 a 2020, em que ambos estão com os rostos colados, uma delas com a legenda “com meu amor”. 



    8. Quanto à suposta união estável com terceira pessoa, não se juntou qualquer prova material – tais como comprovante de residência, contas de água ou eletricidade, registros bancários, fotografias ou publicações em redes sociais – e, segundo o TRE/RN, os depoimentos, “diante das contradições anteriormente apontadas, não são suficientes para suplantar o documento público apresentado”. 



    9. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 



    10. Agravo interno a que se nega provimento. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF. Sustenta que “os elementos de convicção trazidos aos autos, somente poderiam ter sido anexados após a apresentação da Contestação, se estes fossem reputados como ‘documentos novos’(art. 435 do CPC), e tais elementos probantes não possuem essa natureza, e, portanto, não poderiam ter sido valorados para cassar o mandato do Recorrente.” 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator